Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717171-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: LUCAS BATISTA DOS REIS, L. V. L. R., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS BATISTA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré) e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré) em face da r. sentença (ID 69753041) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e tutela antecipada ajuizada por L.B.D.R. e L.V.L.R. representada por seu genitor L.B.D.R. (apelados/autores), julgou os pedidos da exordial nos seguintes termos (ID 69753041 - Pág. 17-18): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para confirmar a tutela provisória e: a) determinar aos réus que restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pelos autores (UNIMED NORTE DE MINAS), nas mesmas condições que estavam vigentes (ID n. 181935613) ou disponibilizem aos autores a transposição para outro plano, com idêntica cobertura e assistência médica, com o pagamento da mesma contraprestação, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno as requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” A UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré), em suas razões recursais (ID 69753053), requer a concessão da gratuidade de justiça sustentando que está suportando custo elevadíssimo em relação aos beneficiários vinculados ao contrato coletivo por adesão, originalmente administrado pela ré Allcare, por manter o plano de saúde sem receber contraprestação. Alega estar inserida em regime de Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras (TAOEF) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, também, sob regime do Plano de Recuperação Assistencial (PRASS), com previsão de 48 meses. Não recolheu o preparo recursal. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 74239005), a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré) trouxe aos autos relatório ANS (ID 74599044), extratos bancários (ID 74599046 - Pág. 67-104) e demonstrações contábeis (ID 74599046 - Pág. 4-66). É o relatório. Decido. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré), verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (artigo 99, caput), por pessoa jurídica (artigo 98, caput, c/c Súmula no 481/STJ), contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que instruíram o feito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado pela 2a apelante/ré. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A 2a apelante/ré trouxe aos autos relatório ANS (ID 74599044), extratos bancários (ID 74599046 - Pág. 67-104) e demonstrações contábeis (ID 74599046 - Pág. 4-66), não se extraindo deles a hipossuficiência econômico-financeira alegada, a partir de mero cotejo entre as receitas e as despesas explicitadas nos referidos documentos. Frise-se que a 2a apelante/ré movimenta milhões mensalmente, sendo que sua situação de miserabilidade não findou evidenciada, concluindo-se por sua possibilidade de recolhimento do preparo. Assim, em que pese o alegado, não se colhe das referidas provas que a 2a apelante/ré não possa arcar com os encargos processuais desta demanda, mormente ao se considerar que, caso lhe fosse deferida a gratuidade neste momento processual, não haveria efeito retroativo, estando preservada a condenação às verbas honorárias fixadas na r. sentença. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade à 2a apelante/ré para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na apelação cível da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em virtude do que determino à 2a apelante/ré o recolhimento do preparo recursal (artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Em tempo, ciente da interposição de Agravo Interno (ID 75066509) pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré). Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo (ID 74239005). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora